Tribunal: TJSP
Processo: 2091992-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ação mandamental proposta por advogado contra o Decreto Municipal no 59.403/2020 do Município de São Paulo, que instituiu o regime emergencial de circulação de veículos. Pedido de liberação do veículo da restrição.
Modificação do Decreto Municipal no 59.444/2020, reestabelecendo o regime de rodízio anterior.
Perda superveniente de objeto.

Extinção decretada. Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ação mandamental proposta por advogado contra o Decreto Municipal no 59.403/2020 do Município de São Paulo, que instituiu o regime emergencial de circulação de veículos. Pedido de liberação do veículo da restrição.
Modificação do Decreto Municipal no 59.444/2020, reestabelecendo o regime de rodízio anterior.
Perda superveniente de objeto.

Extinção decretada. Segurança denegada

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000448568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2091992-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ROBSON MARTINS GONÇALVES, é impetrado PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2091992-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37826 - NAM
2
VOTO No: 37826
MANDADO DE SEGURANÇA No: 2091992-13.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Impetrante: Robson Martins Gonçalves
Impetrado: Prefeito do Município de São Paulo
NAM
MANDADO DE SEGURANÇA. Ação mandamental
proposta por advogado contra o Decreto Municipal no
59.403/2020 do Município de São Paulo, que instituiu o
regime emergencial de circulação de veículos. Pedido de
liberação do veículo da restrição.
Modificação do Decreto Municipal no 59.444/2020,
reestabelecendo o regime de rodízio anterior.
Perda superveniente de objeto.
Extinção decretada. Segurança denegada
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado contra ato do Prefeito do Município de São Paulo, que
pelo Decreto Municipal n° 59.403, de 07 de maio de 2020, instituiu o regime
emergencial de restrição de circulação de veículos no Município de São
Paulo, por conta da pandemia decorrente do coronavírus/Covid-19,
determinando que a circulação de veículos com finais de placas ímpares
somente poderão circular nos dias de calendário ímpares e, os veículos
com final de placa par, somente circulem nos dias de calendário par.
Sustenta o impetrante: (i) o exercício da advocacia há
mais de 17 anos, sendo indispensável para a atividade e criação de vínculo
com a clientela, a realização de encontros presenciais; (ii) possui apenas
um veículo de placa final par o que impossibilita de circular pela cidade nos
dias ímpares; (iii) é obrigatória a definição dos critérios adotados para a
implantação da medida de circulação de veículo no Município de São
Paulo, bem como a indicação dos meses e dias da restrição e, quanto a
isso, o Decreto n° 59.403, de 07 de maio de 2020 é deficiente e
consequentemente ineficaz e ilegal; (iv) há desvio de finalidade do Decreto
pela forma que foi posto e por não ter incluído sua atividade profissional no
rol de isenções; (v) além disso, é pai de família e possui dois filhos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2091992-13.2020.8.26.0000 -Voto no 37826 - NAM
3
menores; (vi) o Decreto ainda não cumpre com a finalidade proposta por
isentar do rodízio diversas outras profissões.
A liminar pugnando pela exclusão do veículo da
restrição de circulação foi indeferida à f.51/53.
É o relatório.
O impetrante pleiteava, em síntese, que tivesse o
veículo familiar, com o final da placa par, excluído da restrição de circulação
de veículos imposta pelo Decreto Municipal no 59.403, de 07 de maio de
2020, sob o argumento de que a isenção não o abrangeu, a despeito do
exercício profissional da advocacia, para cuja função considera
indispensável o deslocamento até a clientela.
Posteriormente ao processamento do writ, o Prefeito
Municipal de São Paulo, no dia 17.05.2020, instituiu o Decreto no
59.444/2020, reestabelecendo o rodízio de veículos autorizado pela Lei no
12.490, de 3 de outubro de 1997, e regulamentado pelo Decreto no 58.584,
de 20 de dezembro de 2018, bem como revogando o regime emergencial
de restrição de circulação, objeto da presente ação mandamental.
Considerado que fato superveniente afasta o interesse
recurso, deve ser decretada a extinção do presente writ, denegada a
segurança.
Ante o exposto, julga-se extinta a ação mandamental.
JAMES SIANO
Relator